Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-52.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Município de Nova Campina – Título executivo que reconheceu direito de servidor ao adicional de insalubridade com base nas Leis Municipais no 211/1999 e no 895/2015 – Lei no 895/2015 que foi declarada inconstitucional pelo c. Órgão Especial na ADI no 2219935-86.2015.8.26.0000 – Incidência, por analogia, das regras previstas no

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Município de Nova Campina – Título executivo que reconheceu direito de servidor ao adicional de insalubridade com base nas Leis Municipais no 211/1999 e no 895/2015 – Lei no 895/2015 que foi declarada inconstitucional pelo c. Órgão Especial na ADI no 2219935-86.2015.8.26.0000 – Incidência, por analogia, das regras previstas no art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC – Declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado do título executivo que embasa o cumprimento de sentença – De rigor, o acolhimento da impugnação que alega inexigibilidade da obrigação – Sentença de extinção do cumprimento de sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.